Tribunal: STF
Processo: RE 1576825
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Anistia política. Anulação de portaria concessiva pela via administrativa. Execução dos valores decorrentes da anistia. Impossibilidade. Inexistência, no momento, de título executivo que garanta os pagamentos pleiteados. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário, cujo objeto era o restabelecimento da execução de título judicial pelo qual se assegurou o cumprimento de portaria concessiva de anistia política. A portaria anistiadora foi posteriormente anulada pela Administração, pelo que a execução foi extinta por perda de objeto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a anulação administrativa superveniente da portaria de anistia política, confirmada em sede judicial, torna inexigível o título executivo que se baseava nela; e (ii) saber se sentença prolatada em nova demanda, eventualmente restabelecendo a portaria concessiva, conduz ao restabelecimento da execução extinta.



    III. Razões de decidir



    3. A execução do título judicial está prejudicada pela perda superveniente do objeto, uma vez que a portaria concessiva da anistia, que fundamentava a execução, foi anulada pela Administração por meio da Portaria MJ nº 764, de 2013. 



    4. A reiteração de argumentos já analisados e refutados pela decisão agravada não configura fundamento apto a superar o pronunciamento individual.



    5. Ressalto que, no momento, não há qualquer decisão transitada em julgado restabelecendo a anistia ou determinando pagamentos retroativos, pelo que inexiste fundamento válido para prosseguir na execução pretendida.



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.